Tribunal: CARF
Processo: 13876.720604/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720604/2012-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.786 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAURENT PIERRE SERRIGNY

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO
Não é admitida a dedução com despesas médicas supostamente havidas com
tratamentos do cônjuge não declarado como dependente e que apresentou
declaração anual de ajuste em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte sob o fundamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720604/2012-61
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 13876.720604/2012-61

que são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas comprovadas
referentes ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes, incluídos ou não em sua
declaração.
Com base no art. 67 do RICARF e nos termos do despacho de admissibilidade
que conheceu do recurso interposto, devolve-se a esta Câmara Superior a discussão acerca da
melhor interpretação a ser dada ao art. 8o, inciso II da Lei no 9.250/95. Defende a Fazenda
Nacional que somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas como dependentes perante a legislação tributária e
incluídas, sob esta condição, na declaração apresentada pelo contribuinte.
Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto estamos diante de lançamento para exigência de glosa de
partes dos valores dispendidos pelo Contribuinte no pagamento de plano de saúde. Na situação
concreta a dedução levada à declaração apresentada pelo Contribuinte foi da totalidade do valor
despendido, aqui incluída a cota referente a sua cônjuge. Entretanto a fiscalização apurou que
esta última, além de não ter sido declarada formalmente como dependente, ainda apresentou
declaração de rendimentos em separado.
A regra da dedução que ora nos interessa está prevista no art. 8o da Lei no
9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 13876.720604/2012-61

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
A regra constante do inciso II do parágrafo 2o, do art. 8o da Lei no 9.250/95 ao se
utilizar do termo “dependentes” o faz na acepção adotada pela legislação do Imposto de Renda e
neste sentido, a apresentação de declaração em separado acaba por afastar tal condição.
Isso porque segundo a interpretação conjunta dos artigos 7o c/c 8o, §3o do Decreto
no 3.000/99 – RIR/99, vigente quando da ocorrência do fato gerador, os rendimentos na
‘constância da sociedade conjugal’ deverão ser declarados separadamente por cada contribuinte,
podendo, por opção haver a declaração em conjunto. Neste último caso os rendimentos deverão
ser somados, e nesta condição – declaração em conjunto - admite-se incluir o cônjuge como
dependente para fins de dedução da despesas. Vejamos:
Declaração em Separado
Art.7oCada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§2oNa hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou retido
na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar
os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
§3oOs bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Declaração em Conjunto
Art.8oOs cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§1oO imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos
na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§2oOs bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§3oO cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Há tempos essa é a orientação aplicada pela Receita Federal do Brasil, que faz
constar no “Perguntas e Resposta do IRPF” esclarecimento neste mesmo sentido. Como exemplo
citamos orientações constantes do “perguntão” relativo ao último ano-calendário – 2019:
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.786 - CSRF/2a Turma
Processo no 13876.720604/2012-61

083 — Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em conjunto ou,
sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que estejam
sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do cônjuge ou filho,
desde que este se enquadre como dependente, nos termos da legislação do Imposto
sobre a Renda. A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da
declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge ou filho dependente para fins do
Imposto sobre a Renda.
DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
(...)
Observamos, portanto, diante da apresentação de declaração de rendimentos em
separado pelo cônjuge, o descumprimento dos dispositivos acima descritos, os quais são
taxativos acerca das formalidades que devem ser observadas para fins de dedução de despesas.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital